Tribunal: TJSP
Processo: 0008347-68.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14514
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO

Ementa:
VOTO No 14514
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.